Tribunal: TJDFT
Processo: 0731164-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera o pleito de absolvição ou desclassificação para o delito previsto no art. 33, § 3o da Lei 11.343/2006 (oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem) quando devidamente comprovada a existência do crime de tráfico e a autoria imputada aos réus.
2. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
3. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal.
4. Conforme dispõe a Súmula no 630, do Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, é necessário que o acusado reconheça a traficância, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio ou compartilhado.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.